Tribunal: TJMT
Processo: 1002652-44.2024.8.11.0003
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002652-44.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição, Concurso para servidor, Revisão/Desconstituição de Ato Administrativo, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), SARA JANE CRUZ FERREIRA - CPF: 023.138.541-24 (APELADO), FABIANO PENALVA VERDOLIN - CPF: 879.860.601-82 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

Direito
constitucional e administrativo.
Apelação cível.
Concurso público. Pessoa com deficiência. Fibromialgia. Reconhecimento legal. Aptidão para o cargo. Ato administrativo ilegal
. Recurso
não
provido
.

I. Caso em exame

1
.

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação anulatória de ato administrativo cumulada com pedido de danos morais, reconhecendo a autora como pessoa com deficiência em razão de fibromialgia, nos termos da Lei Municipal n. 13.065/2023 e da Lei Estadual n. 11.554/2021, e apta ao exercício do cargo de Docente da Educação Infantil, com a consequente anulação dos atos administrativos que a consideraram inapta e não enquadrada como
PcD
.

II. Questão em discussão

2
.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a autora, portadora de fibromialgia, se enquadra legalmente como pessoa com deficiência para fins de concurso público; e (
ii
)
determinar se possui aptidão física para exercer o cargo de Docente da Educação Infantil.

III. Razões de decidir

3.

A Lei Municipal n. 13.065/2023 e a Lei Estadual n. 11.554/2021 reconhecem expressamente a pessoa com fibromialgia como pessoa com deficiência para todos os efeitos legais, vinculando a Administração Pública local.

4.
O laudo pericial judicial, elaborado por profissional imparcial nomeado pelo juízo, conclui que a autora é portadora de fibromialgia, se enquadra como
PcD
e está apta ao exercício do cargo pretendido.

5.
A ausência de dor em exame realizado pelo DESOPEM não invalida o diagnóstico, pois a fibromialgia apresenta sintomas flutuantes, passíveis de controle medicamentoso.

6.
A Administração Pública contratou anteriormente a autora para o mesmo cargo, na condição de
PcD
, o que evidencia comportamento contraditório vedado pelo princípio da boa-fé objetiva (
venire
contra
factum

proprium
).

7.
O ato administrativo que a desqualificou como
PcD
e a considerou inapta mostra-se ilegal e irrazoável, em afronta aos princípios da legalidade, razoabilidade, coerência administrativa e segurança jurídica.

8.
O Poder Judiciário pode exercer controle de legalidade sobre atos administrativos em concursos públicos, não incidindo na seara do mérito quando constatada ofensa a normas legais e princípios constitucionais.

IV. Dispositivo.

9
.

Recurso
não

provido
.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o, caput e inciso XXXV; CPC,
arts
. 1.010, III; 502; Lei Estadual n. 11.554/2021, art. 3o; Lei Municipal n. 13.065/2023, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada:

JMT, Apelação Cível n. 1047681-31.2021.8.11.0001, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 14.05.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta
contra a sentença
proferida pelo
Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, nos autos da
ação anulatória de ato administrativo c/c danos morais
n. 1002652-44.2024.8.11.0003, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados
pela apelada
, para declarar que a autora é pessoa com deficiência, nos termos da Lei Municipal n. 13.065/2023 e da Lei Estadual n. 11.554/2021, e apta ao exercício do cargo de Docente da Educação Infantil, anulando os atos administrativos que a consideraram inapta e não enquadrada como pessoa com deficiência.

Nas razões recursais, o apelante sustenta que a decisão deve ser reformada integralmente, ao argumento de que não restou demonstrada nos autos a condição da
apelada
como pessoa com deficiência. Defende que os exames realizados pelo Departamento de Saúde Ocupacional e Perícia Médica (DESOPEM) atestaram ausência de impedimento de longo prazo e inexistência de pontos dolorosos, o que descaracterizaria o enquadramento como
PcD
, pugnando, assim, pela manutenção dos atos administrativos que a consideraram inapta (
Id
314861928).

Em sede de contrarrazões, a parte apelada alega, preliminarmente, a existência de coisa julgada, diante da ausência de
impugnação específica aos fundamentos da sentença. No mérito, requer
eu
a manutenção da
sentença
(
Id
314861930).

A Procuradoria-Geral de Justiça opin
ou
pelo desprovimento do recurso (
Id
322919861
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta
.

V O T O R E L A T O R

V
OTO
PRELIMINAR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta

contra a sentença proferida na
ação
anulatória de
ato administrativo c/c pedido de tutela de urgência e danos morais
de n. 1002652-44.2024.8.11.0003.

Consta da inicial o seguinte relato (Id
302531858
):

A requerente, que é portadora de fibromialgia (CID M79.7), prestou o concurso realizado pelo município de Rondonópolis – Edital 01/2023 – PMR, de 26 de julho de 2023 – para o cargo de Docente da Educação Infantil, se classificando em 9o (nono) lugar nas vagas destinadas às pessoas com deficiência (
PcD
).

No dia 26/12/2023 foi publicado no Diário Oficial o edital de convocação, tendo a requerente comparecido e apresentado todos os documentos e exames que lhe foram solicitados, sendo encaminhada, então, para a perícia médica, que foi realizada pelo DESOPEM – Departamento de Saúde Ocupacional e Perícia Médica do município de Rondonópolis.

Em 10/01/2024 a requerente foi submetida à perícia médica, e a conclusão dada pela médica que a avaliou era de que a candidata não se enquadrava como
PcD
, bem como era inapta ao exercício do cargo.

Inconformada, e ciente de que existe uma Lei municipal (Lei no 13.065 de 25 de agosto de 2023) que garante aos portadores de fibromialgia todos os direitos concedidos às pessoas com deficiência, procurou o vereador que foi o autor do projeto de lei, que encaminhou ofício para a Secretaria de Gestão de Pessoas solicitando providências, e assim, em
atendimento à solicitação, a requerente foi submetida a uma nova perícia médica.

No dia 16/01/2024 a requerente passou por nova perícia, que, mais uma vez, considerou que a candidata não se enquadrava como
PcD
, além de considerá-la inapta para ocupar o cargo de Docente da Educação Infantil, por ter desvio na coluna.

Vale destacar que o fato de a Administração Pública considerar que a requerente não se enquadra como
PcD
e é inapta para ocupar o cargo de Docente da Educação Infantil é um tanto contraditório, pois ela foi contratada pelo município em 2023, mediante processo seletivo, tendo sido convocada para ocupar uma das vagas destinadas às pessoas com deficiência, trabalhando durante o ano letivo do referido ano sob esta condição.

O fato de a Administração Pública, no ano anterior, ter contratado a requerente como
PcD
para exercer exatamente ao mesmo cargo em que foi aprovada no concurso, e agora alegar que ela não possui aptidão física para isso viola a boa-fé objetiva, pois demonstra que a adoção de comportamento distinto para situações semelhantes. É o chamado
venire
contra
factum

proprium
. Diante da nova negativa, a requerente interpôs recurso administrativo, que, ratificando os pareces médicos anteriores, foi julgado improcedente.

Regularmente processad
a
, a ação foi julgada
parcialmente
procedente
, declarando a apelada como pessoa com deficiência, apta para exercer as funções de docente da educação infantil. A sentença ainda anulou o ato administrativo que afirmou que a apelada não se enquadrava como
PcD
, determinando ao apelante a nomeação da autora ao cargo.

O
Ministério Público
,
em seu parecer,
narra a ocorrência de
suposta ofensa ao princípio da dialeticidade recursal
.

Sem razão.

O princípio da dialeticidade constitui requisito formal de admissibilidade dos recursos, impondo ao recorrente o ônus de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, demonstrando o desacerto do julgado e as razões pelas quais pretende sua reforma.

A
exigência
está
positivada no artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil, que estabelece como requisito da apelação
:

Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:
(...)

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

No caso em apreço, embora o Ministério Público tenha apontado que o Município apelante teria se limitado a reproduzir os argumentos da contestação, sem enfrentar especificamente os fundamentos da sentença, verifico que o recurso, ainda que de forma sucinta, impugna o cerne da decisão recorrida, qual seja, o reconhecimento da condição de pessoa com deficiência da autora e sua aptidão para o cargo público.

O apelante questiona diretamente a conclusão do magistrado
a quo
quanto ao enquadramento da apelada como pessoa com deficiência, sustentando a validade da avaliação realizada pelo DESOPEM.

A referida
impugnação, ainda que não tenha sido desenvolvida com a profundidade desejável, atende minimamente ao requisito da dialeticidade, permitindo a compreensão da controvérsia e o exercício do contraditório pela parte adversa.

Em
observância ao princípio da primazia do julgamento de mérito, insculpido no art
.
4o do Código de Processo Civil, e considerando que a apelada apresentou contrarrazões abordando todos os pontos do recurso, demonstrando plena compreensão da matéria controvertida, entendo que o recurso deve ser conhecido.

Rejeito, portanto, a preliminar de não conhecimento do recurso.

Assim
, conheço do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

É como o voto.

VOTO
PRELIMINAR – COISA JULGADA.

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

Egrégia Câmara:

A
apelada
,
em suas contrarrazões, alega que
“
houve andamento processual em modo e tempo com sentença condenatória
< sugerindo a ocorrência de coisa julgada.

A coisa julgada, instituto fundamental para a segurança jurídica, ocorre quando uma decisão judicial se torna imutável e indiscutível por não ser mais suscetível de reforma por meio de recurso, conforme dispõe o artigo 502 do Código de Processo Civil.

Para sua configuração, é necessário que haja o trânsito em julgado da decisão, ou seja, o esgotamento ou preclusão das vias recursais.

No caso em análise, verifica-se que a preliminar não merece acolhimento.

O que ocorreu foi a prolação de sentença pelo juízo de primeiro grau, contra a qual o Município de Rondonópolis interpôs, tempestivamente, o presente recurso de apelação.

Não houve, portanto, o trânsito em julgado da decisão, requisito essencial para a formação da coisa julgada.

O simples fato de ter havido sentença condenatória não implica na formação da coisa julgada, especialmente quando interposto recurso tempestivo contra tal decisão, como ocorreu no presente caso.

A apelação, quando tempestiva, impede a formação da coisa julgada material, mantendo a questão sub judice até o julgamento definitivo pelo tribunal.

Assim, rejeito a preliminar de coisa julgada suscitada pela apelada.

É como o voto.

VOTO

MÉRITO
.

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

Egrégia Câmara:

Superada a
s
preliminar
es
arguida
s
, passa-se ao exame do mérito.

No mérito, a controvérsia cinge-se a dois pontos principais: (i) se a autora/apelada se enquadra como pessoa com deficiência (PCD) em razão de ser portadora de fibromialgia; e (
ii
) se possui aptidão física para o exercício do cargo de Docente da Educação Infantil.

I – Quanto ao
enquadramento como pessoa com deficiência
.

A questão central do presente recurso reside na possibilidade de enquadramento da apelada, portadora de fibromialgia, como pessoa com deficiência para fins de concorrência às vagas reservadas em concurso público.

A
Lei n
.
13.065/2023, do Município de Rondonópolis, em seu artigo 3o, estabelece
:

Art. 3o
A pessoa com fibromialgia é considerada pessoa com deficiência, para todos os efeitos legais, devendo ser incluída e possuindo os mesmos direitos estabelecidos em outras leis municipais que tratam do assunto.

No mesmo sentido, a Lei Estadual n
.
11.554/2021, em seu artigo 3o, também reconhece a pessoa com fibromialgia como pessoa com deficiência
:

Art. 3oA pessoa com fibromialgia é considerada pessoa com deficiência, para todos os efeitos legais, devendo ser incluída
e possuindo os mesmos direitos estabelecidos em outras leis estaduais que tratam do assunto.

O Município apelante sustenta que a avaliação realizada pelo DESOPEM concluiu que a apelada não se enquadra como pessoa com deficiência, uma vez que não foram constatados pontos dolorosos no corpo da paciente durante o exame pericial.

Contudo, tal argumento não merece prosperar.

A fibromialgia
, segundo conceito apresentado pelo Ministério da Saúde
1
,
é
uma condição crônica de origem ainda não esclarecida, caracterizada por dores musculoesqueléticas distribuídas por diversas regiões do corpo. Devido à ausência de alterações físicas detectáveis, fatores psicológicos como estresse, ansiedade, depressão, dificuldade de expressar sentimentos e crenças disfuncionais parecem ter influência em seu surgimento e persistência.

Os estudos demonstraram que as três abordagens utilizadas contribuíram para reduzir os níveis de estresse, ansiedade e depressão, além de promover maior assertividade nos pacientes. Contudo, nenhuma das técnicas apresentou eficácia significativa na diminuição da percepção da dor.

Trata-se de condição de natureza crônica, cujos sintomas podem apresentar flutuações ao longo do tempo, especialmente quando o paciente está sob efeito de medicação.

No caso em tela, foi realizada perícia judicial por médico nomeado pelo juízo, Dr.
Digenes
Garrido Carvalho, que concluiu categoricamente que a autora
/apelada
é portadora de fibromialgia e se enquadra como pessoa com deficiência nos termos da Lei Estadual n
.
11.554/2021 e da Lei Municipal n
.
13.065/2023
– Id
314861915
:

3- QUESITOS PARA A PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL – AUTOR

a) A requerente, Sra. Sara Jane, é portadora de fibromialgia? R: SIM

b) A requerente, Sra. Sara Jane, se enquadra como pessoa com deficiência (PCD), nos termos da Lei Estadual no 11.554/2021 e da Lei Municipal no 13.065/2023? R: SIM

c) A fibromialgia, no caso da requerente, acarreta incapacidade laborativa? R: NO MOMENTO NÃO

d) A fibromialgia, no caso da requerente, acarreta sua inaptidão física para exercer o cargo de Docente da Educação Infantil? R: NO MOMENTO NÃO

e) O desvio na coluna que a requerente possui é de grau leve, moderado ou severo? R: GRAU LEVE

f) O desvio na coluna da requerente a torna inapta para o trabalho? R: NÃO

g) O desvio na coluna da requerente acarreta sua inaptidão física para exercer o cargo de Docente da Educação Infantil? R: NÃO

h) A requerente é considerada apta para exercer o cargo de Docente da Educação Infantil? R: SIM

4 - CONCLUSÃO:

AUTORA PORTADORA DE FIBROMIALGIA COM BOM CONTROLE CLÍNICO NO MOMENTO PERICIAL.

O laudo pericial judicial, elaborado por profissional equidistante das partes e compromissado com a verdade, goza de presunção de veracidade e imparcialidade, constituindo prova técnica de elevado valor probante.

O fato de a autora não ter apresentado pontos dolorosos durante a avaliação realizada pelo
Departamento
de Saúde Ocupacional e Perícia Médica -
DESOPEM
(Id
314861394
– fl. 6)
não afasta o diagnóstico de fibromialgia, pois, como bem pontuado na sentença recorrida, os sintomas dessa condição são flutuantes e podem ser temporariamente amenizados pelo uso de medicamentos.

A ausência momentânea de dor não significa a inexistência da patologia, que é de natureza crônica.

Ademais, é importante ressaltar que o Município de Rondonópolis, ao editar a Lei Municipal n
.
13.065/2023, exerceu sua competência legislativa e estabeleceu uma política pública de inclusão, reconhecendo expressamente as pessoas com fibromialgia como pessoas com deficiência para todos os efeitos legais.

Tal norma, regularmente aprovada e em pleno vigor, vincula a própria Administração Municipal, que não pode, por meio de ato administrativo, negar eficácia à lei municipal.

A conduta do Município apelante revela-se contraditória, pois, como demonstrado nos autos, a própria Administração Municipal já havia reconhecido a condição de pessoa com deficiência da apelada, tendo-a contratado temporariamente em 2023 para vaga destinada a pessoas com deficiência
– Id
314861390
.

Tal comportamento evidencia violação ao princípio da boa-fé objetiva e à vedação ao comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
), princípios que também se aplicam à Administração Pública.

Nesse contexto, considerando a existência de legislação municipal específica que reconhece a pessoa com fibromialgia como pessoa com deficiência, o laudo pericial judicial conclusivo e o próprio comportamento anterior da Administração Municipal, deve ser
mantida
a sentença
que reconheceu o direito da apelada ao enquadramento como pessoa com deficiência para todos os efeitos legais, inclusive para concorrer às vagas reservadas em concurso público.

II – Quanto
à

aptidão para o exercício do cargo
.

Quanto à aptidão da apelada para o exercício do cargo de Docente da Educação Infantil, o laudo pericial judicial foi categórico ao afirmar que ela está apta para exercer o referido cargo, não apresentando incapacidade laborativa ou limitação funcional que a impeça de desempenhar as atividades inerentes à função.

O perito judicial concluiu que a fibromialgia, no caso específico da apelada, não acarreta incapacidade laborativa, nem inaptidão física para o exercício do cargo pretendido
- Id
314861915
.

Quanto ao desvio na coluna apresentado pela autora, o
perito
atestou que é de grau leve e não a torna inapta para o trabalho.

Corroborando tal conclusão, os autos demonstram que a apelada já exerceu a função de Docente da Educação Infantil como contratada do
próprio Município de Rondonópolis nos anos de 2022 e 2023, inclusive sendo contratada em 2023 para vaga destinada a pessoas com deficiência, o que evidencia sua capacidade para o desempenho da função.

A contradição na conduta da Administração Pública é manifesta: por um lado, considerou a apelada apta para exercer a função de forma temporária; por outro, a considerou inapta para ocupar o cargo efetivo.

O referido
comportamento viola os princípios da razoabilidade, da coerência administrativa e da segurança jurídica, que devem nortear a atuação do Poder Público.

O ato administrativo que considerou a apelada inapta para o exercício do cargo mostra-se, portanto, ilegal e irrazoável, devendo ser anulado, como bem decidiu o magistrado de primeiro grau.

Ressalte-se que, em matéria de concurso público, a jurisprudência dos Tribunais Superiores tem se firmado no sentido de que o Poder Judiciário pode realizar o controle de legalidade dos atos administrativos, verificando se foram observados os princípios da legalidade e da razoabilidade, sem que isso implique invasão do mérito administrativo
:

A atuação do Poder Judiciário, nosconcursospúblicos, limita-se aocontroledelegalidade, sem ingressar no mérito administrativo, sendo cabível a intervenção diante da violação dos princípios constitucionais.

(N.U 1047681-31.2021.8.11.0001,
Marcio Vidal
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/05/2025)

O
ato administrativo que considerou a apelada inapta para o cargo violou não apenas a legislação municipal que reconhece a pessoa com
fibromialgia como pessoa com deficiência, mas também os princípios da razoabilidade e da coerência administrativa, ao adotar posicionamento contraditório em relação à mesma pessoa, considerando-a apta para contratação temporária e inapta para cargo efetivo.

Diante desse cenário, e considerando o conjunto probatório dos autos, especialmente o laudo pericial judicial conclusivo e a experiência profissional da apelada no próprio Município, deve ser mantida a sentença que reconheceu sua aptidão para o exercício do cargo de Docente da Educação Infantil.

A Lei Municipal no 13.065/2023 e a Lei Estadual no 11.554/2021 reconhecem expressamente a pessoa com fibromialgia como pessoa com deficiência para todos os efeitos legais
.

Além disso, o
laudo pericial judicial, elaborado por profissional equidistante das partes, confirmou que a apelada é portadora de fibromialgia e se enquadra como pessoa com deficiência nos termos da legislação vigente
.

O fato de a apelada não ter apresentado pontos dolorosos durante a avaliação do DESOPEM não afasta o diagnóstico de fibromialgia, considerando a natureza flutuante dos sintomas dessa condição
.
O próprio Município já havia reconhecido a condição de pessoa com deficiência da apelada, tendo-a contratado temporariamente em 2023 para vaga destinada a pessoas com deficiência
.

O laudo pericial judicial atestou que a apelada está apta para exercer o cargo de Docente da Educação Infantil, não apresentando
incapacidade laborativa ou limitação funcional
.
A apelada
, como mencionado anteriormente,
já exerceu a função de Docente da Educação Infantil como contratada do próprio Município, demonstrando sua capacidade para o desempenho da função.

Portanto, o ato administrativo que considerou a apelada inapta para o exercício do cargo e não a enquadrou como pessoa com deficiência mostra-se ilegal e irrazoável, devendo ser mantida a sentença que determinou sua anulação.

Ante o exposto
, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça
,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025